Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUIZ CARLOS BUENO DE LIMA, contra ato judicial exarado pela Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento no 0720770-35.2022.8.07.0000, no qual julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, diante da prolação da sentença nos autos de origem (PJE 0736861-08.2019.8.07.0001). Em suas razões iniciais, o impetrante assinala, em síntese, que a decisão impugnada é teratológica. Violou seu direito de defesa e a segurança jurídica. Ao final, requer “(...) b) A concessão, inaudita altera partes, de MEDIDA LIMINAR, determinando-se a suspensão dos atos impugnados, nos termos do art. 7o da Lei 12.016/09, para evitar a ocorrência de dano grave e de difícil ou incerta reparação, até o julgamento do mérito desta Mandado; c) Seja confirmada a liminar e julgado procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada em caráter definitivo, para declarar nulo, de pleno direito, o ato impugnado, assim como os efeitos deles decorrentes, haja vista que manifestamente ilegal e teratológico”. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato judicial exarado pela Desa. Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, nos autos do agravo de instrumento, que julgou prejudicado o referido recurso, diante da prolação da sentença nos autos de origem (PJE 0736861-08.2019.8.07.0001). Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[1]. Consoante dispõe o inc. II do art. 5o da Lei 12.016/2009[2], não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Assim, a pretensão do impetrante encontra óbice na lei do Mandando de Segurança, que enfatiza que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, somente é possível quando não houver previsão de outro meio processual idôneo para combatê-la. A propósito, ensina José dos Santos Carvalho Filho, em Manual de Direito Administrativo, que o mandado de segurança não pode ser usado para reanálise das decisão judiciais, pois se o ato judicial pode ser discutido por recurso processual próprio, fica afastada a possibilidade de impugnação pelo 'mandamus', porque, a não ser assim, ou teríamos dois meios de ataque para o mesmo objetivo, ou o mandado de segurança estaria substituindo o recurso previsto na lei processual, o que refugiria à sua finalidade. No caso em espeque, a decisão monocrática (ID 37650977) proferida nos autos do agravo de instrumento no 0720770-35.2022.8.07.0000, pela eminente Relatora, poderia ter sido impugnada através do recurso de agravo interno, previsto no art. 1.021, do CPC[3], o qual pode ser dotado, outrossim, de eficácia suspensiva (art. 995, parágrafo único, CPC[4]). Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial, exceto nos casos em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Restou assentado, ainda, nos termos do art. 5o, incisos II e III, da Lei n. 12.016/2009, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Enunciado n. 267 da Súmula do STF), nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Não é cabível mandado de segurança fundamentado na alegação de usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, estando, inclusive, em curso Reclamação Constitucional apresentada pelo Impetrante, prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, e especificada no art. 988, I, do Código de Processo Civil, perante aquele Tribunal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1281754, 07083445920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1 - Agravo Interno contra decisão do Relator que indefere a inicial de Mandado de Segurança impetrado contra suposta ilegalidade ou abuso de poder, consubstanciado na penhora sobre rendimentos de natureza alimentar (salário), no bojo de ação de execução de título extrajudicial. 2 - Na execução de título extrajudicial, contra a decisão que determina a penhora de rendimentos, é cabível inicialmente a apresentação de impugnação à penhora e, caso esta seja indeferida, abre-se a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC. O agravante nãos e utilizou dos meios de impugnação, optando por ingressar diretamente com mandado de segurança, o que não é admissível à luz do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 267/STF. 3 - Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1076984, 07164467520178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE MANTÉM A PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO IMPETRANTE. ATO PROCESSUAL IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 267/STF. 1. "O art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, dispõe que não se dará mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo previsto nas leis processuais." (Acórdão n. 465466, 20100020140813MSG, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Câmara Cível, julgado em 22/11/2010, DJ 24/11/2010 p. 73) 2. "O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso. Súmula 267 do STF e art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09." (Acórdão n. 573821, 20120020040489MSG, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Câmara Cível, julgado em 12/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 115) 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.836556, 20140020275153MSG, Relator: FÁTIMA RAFAEL 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2014, Publicado no DJE: 05/12/2014. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALUGUEL. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO. ART. 5o, INCISO II, DA LEI No 12.016/09. 1. O art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09 veda a concessão de segurança impetrada contra decisão judicial recorrível. 3. Ordem denegada. Processo extinto sem resolução de mérito. (Acórdão n.1005360, 20160020375260MSG, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 139-142) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PRÓPRIO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. VIA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. I – O mandado de segurança somente pode ser utilizado para impugnar decisão judicial, quando teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico. II – A decisão interlocutória proferida no âmbito do cumprimento de sentença comporta recurso próprio, com efeito suspensivo (CPC, art. 527, III). III - O recurso de apelação foi recebido no efeito meramente devolutivo e a agravante poderia ter postulado a atribuição do duplo efeito, também em sede de agravo de instrumento, mas não o fez. Assim, o julgado deve ser imediatamente cumprido. IV - À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. V – Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.804472, 20140020120304MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/07/2014, Publicado no DJE: 23/07/2014. Pág.: 67) Releva notar ainda que, não suficiente a vedação de adoção de mandado de segurança como sucedâneo recursal, a decisão apontada como ilegal não é teratológica. Isso porque fora embasada em doutrina e jurisprudência de escol que preconiza que “Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Releva notar ainda que o impetrante não teve o seu direito de defesa cerceado, tendo em vista que, em consulta ao sistema interno, denota-se que ele nos autos de origem (PJE 0736861-08.2019.8.07.0001) interpôs recurso de apelação cível contra sentença prolatada pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, no qual arguiu as mesmas teses levantadas no agravo de instrumento (julgado prejudicado) e no presente “mandamus”. Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1o da Lei 12.016/2009. [2] Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [4] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.